Tribunal: TJMT
Processo: 1012210-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012210-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (AGRAVANTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – LIDE NA ORIGEM PENDENTE DE REANÁLISE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO

Perante a instância de origem, ainda será revista a questão da concessão ou não da benesse, razão pela qual, a princípio, se mostra precipitada qualquer intromissão recursal na questão, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001787-77.2022.8.11.0007, manejado em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., revogou os benefícios da gratuidade da justiça e determinou que o exequente, ora agravante, comprove sua hipossuficiência financeira.

Para tanto, aduz o agravante que o juízo de origem revogou a gratuidade da justiça, sob a premissa equivocada de que o requerente atua como advogado na Comarca e que, portanto, teria condições de suportar as custas processuais exigidas.

Alega que, apenas recentemente recebeu sua inscrição definitiva como advogado, mais precisamente, há dois meses, sendo descabido presumir que tenha condições econômicas para o pagamento das despesas do processo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO
- PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Embora o juízo de origem tenha revogado a decisão que havia concedido a gratuidade da justiça, o juízo de origem, por ora, apenas determinou que o agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o estado de hipossuficiência alegado.

Nesse caso, resta evidente que, perante a instância de origem, ainda será revista a questão da concessão ou não da benesse, razão pela qual, a princípio, se mostra precipitada qualquer intromissão recursal na questão, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou ao agravante a apresentação de diversos documentos, a fim de analisar a gratuidade de justiça, indeferindo, desde já, o benefício em caso de não apresentação da referida documentação. 2. Para se aferir a hipossuficiência do requerente, é faculdade do magistrado exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos, para obter concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Aplicação do Enunciado sumular no 39, desta Corte de Justiça.
3. Observa-se que o ato judicial recorrido é desprovido de cunho decisório, vez que, neste primeiro momento, o benefício da gratuidade de justiça ainda não foi indeferido, apenas postergou-se a sua análise para momento posterior à apresentação dos documentos requeridos. 4. Bem de ver que temerário seria este Tribunal se manifestar sobre tema que o próprio juízo ainda não analisou, sob pena de supressão de instância. Precedentes
. 5. Recurso não conhecido. (0024412-24.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 13/04/2022 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Assim, diante da inequívoca supressão de instância, deve ser inadmitido o presente recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022